Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA PARA A ENTREGA DO DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda, porquanto “Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou quando se tratar de mandado de segurança. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo mandado de segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a lide” (Ministro Relator Benedito Gonçalves – 1377247 PR 2014/0315987-2-STJ, D. J. 02/02/2015).
2. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A instituição de ensino tenta esquivar-se de sua responsabilidade aduzindo que não houve pedido administrativo para emissão do diploma. Todavia, o conjunto probatório do processo comprova as reiteradas solicitações da recorrida aos prepostos da recorrente.
4. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, considerando-se ainda que a autora teve a sua inscrição perante ao conselho de classe cancelada em razão das condutas da recorrente.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000189-75.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022